Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Súmula no 231/STJ)

2. A despeito da tese defensiva, em especial, quanto à alegada inadequação da Súmula no 231/STJ, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.

3. Recurso desprovido.